Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra criança. Medidas protetivas. Situação de perigo não demonstrada. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que indeferiu medidas protetivas em favor da vítima.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas em desfavor do interessado, pai da criança.
III. Razões de decidir:
3. Medidas protetivas pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. Não demonstrado risco iminente e concreto à integridade física ou psicológica da vítima – criança de 10 anos -, não se justifica sejam concedidas medidas protetivas que proíbam o pai, que mora em outro estado (São Paulo), de ter contato com ela, sobretudo se verificado intenso conflito familiar entre os pais.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivo relevantes citado: L. 14.344/22.